Tribunal: TJSP
Processo: 1004593-42.2017.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS - Autora que firmou contrato com a ré para fornecimento de materiais - Contratação da ré, após licitação, pela Prefeitura Municipal de Paulínia para o uso daqueles bens – Decisão admitindo a legitimidade passiva da Administração Pública.
Obrigação da devolução do bem – Descumprimento - Reconhecimento da ilegalidade na manutenção dos objetos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMODATO DE BENS MÓVEIS - Autora que firmou contrato com a ré para fornecimento de materiais - Contratação da ré, após licitação, pela Prefeitura Municipal de Paulínia para o uso daqueles bens – Decisão admitindo a legitimidade passiva da Administração Pública.
Obrigação da devolução do bem – Descumprimento - Reconhecimento da ilegalidade na manutenção dos objetos entregues – Apelos afastados.
Determinação no pagamento de aluguel durante o período que perdurar o esbulho – Manutenção – Constatadas avarias nos bens, deverá haver indenização - Solidariedade entre as rés.
Apelos improvidos.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034281
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004593-42.2017.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante CORPUS
SANEAMENTO E OBRAS LTDA e Apelante/Apelado PREFEITURA MUNINICIPAL
DE PAULÍNIA, são apelados GENERAL CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE
LIMPEZA LTDA ME e INSTITUTO DA LIMPEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.U.
Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004593-42.2017.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No 47787 2/4
VOTO No 47.787
APELAÇÃO CÍVEL no 1004593-42.2017.8.26.0428
No 1a Instância: 1004593-42.2017.8.26.0428
COMARCA: PAULÍNIA 1a VARA
APELANTE: CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA
APELANTE/APELADO: PREFEITURA MUNINICIPAL DE PAULÍNIA
APELADOS: GENERAL CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
ME E INSTITUTO DA LIMPEZA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMODATO DE BENS
MÓVEIS - Autora que firmou contrato com a ré para
fornecimento de materiais - Contratação da ré, após licitação, pela
Prefeitura Municipal de Paulínia para o uso daqueles bens –
Decisão admitindo a legitimidade passiva da Administração
Pública.
Obrigação da devolução do bem
Descumprimento -
Reconhecimento da ilegalidade na manutenção dos objetos
entregues Apelos afastados.
Determinação no pagamento de aluguel durante o período que
perdurar o esbulho Manutenção Constatadas avarias nos bens,
deverá haver indenização - Solidariedade entre as rés.
Apelos improvidos.
General Clean Comércio de Produtos de Limpeza e Instituto de Limpeza
Comércio e Serviços Ltda. ajuízam ação de reintegração de posse de diversos bens cedidos
em comodato que prestam-se a serviços de limpeza e desinfecção, com cláusula de
exclusividade no fornecimento.
O contrato vigia por tempo indeterminado, porém, posteriormente, houve
novo contrato escrito com as mesmas condições anteriores, ficando indicando que os
aparelhos estavam sendo abastecidos com produtos de outro fornecedor. Notificaram então
Corpus Saneamento e Obras Ltda. constituindo-a em mora.
Ficou pactuada a rescisão contratual, mas a requerida não devolveu o que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004593-42.2017.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No 47787 3/4
tinha recebido em comodato.
Por esta ação ela, pretende reaver os produtos entregues à requerida.
Houve apresentação de contestação e denunciação a lide da Prefeitura
Municipal de Paulínia, que também contestou.
A ação tramitou corretamente e houve o sentenciamento, julgando
procedente a ação.
As rés, inconformadas, apelam. Houve apresentação de contrarrazão.
Este é o relatório.
Anoto, de forma prefacial, que este Relator Sorteado ficou vencido na
preliminar que determinava a remessa para a Seção de Direito Público, por entender a
douta maioria que cuida-se de ação de reintegração de posse de bens móveis , advindos de
contrato de comodato entre particulares. Ausente, desta maneira, interesse que estabeleça a
competência da Seção de Direito Público.
Conforme constata-se dos autos, a Prefeitura Municipal de Paulínia, após
devida licitação, efetuou contrato com Corpus Saneamento e Obras Ltda. a realização da
coleta e transporte de resíduos domiciliares e comerciais e de varrição de vias.
A contratada, por sua vez, firmou contrato com a autora para o fornecimento
de materiais. Houve a rescisão contratual e não ocorreu a devolução dos bens.
A sentença deve ser mantida.
Com efeito, não há dúvida, pelos documentos juntados, de que houve a
rescisão do contrato de comodato que e não ocorreu a devolução.
A apelante Corpus argumenta sua ilegitimidade, pois o esbulho teria sido
efetuado pelo Poder Público, que encontra-se na posse dos bens. Data vênia, o contrato foi
firmado com esta apelante, portanto, é ela responsável pela devolução, devendo, por sua
vez, tomar as providências para o cumprimento do contratado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1004593-42.2017.8.26.0428 PAULÍNIA VOTO No 47787 4/4
Com relação à condenação fls. 306 - no pagamento de aluguel durante o
período em que não ocorreu a devolução, é de ser ela mantida, pois não cumprindo o
contrato e inexistindo comodato, deve a apelante arcar com aluguel, que será calculado em
execução de sentença.
A constatação de avarias também tem consequências, eis que, os bens
devem ser devolvidos sem qualquer dano.
A Prefeitura Municipal é solidária no pagamento de aluguel, visto que
usufruiu o bem e há indicação de que não efetuou a devolução prontamente para a corré.
No mais, as demais questões já foram decididas.
As custas e despesas processuais correm por conta das requeridas, cabendo
cinquenta por cento para cada uma delas. O Honorário de Advogado estabelecido em 15%
sobre o valor da causa será também rateado pelas rés.
Isto posto, vencido na preliminar, no mérito, julgo improcedentes os apelos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator